Tribunal: TJDFT
Processo: 0740301-70.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, DA LEI N. 11.343/2006. PRELIMINARES DE NULIDADE POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. DADOS ESTÁTICOS EXTRAÍDOS DE NUVEM. EXTENSÃO DA MEMÓRIA DO APARELHO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REJEIÇÃO DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO (ART. 33, §3o, LEI DE DROGAS). MANUTENÇÃO DA MAJORANTE DO ART. 40, V. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA DE MULTA. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA A SER APRECIADA NO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame:
1. Apelação criminal interposta por ARTHUR GARCIA NEVES contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico interestadual de drogas), à pena de 1 (um ano) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, além de 500 (quinhentos) dias-multa, substituída por duas penas restritivas de direitos.
II. Questão em Discussão:
2. A controvérsia recursal cinge-se à (i) preliminares de nulidade por suposta quebra da cadeia de custódia das provas, relacionadas à ausência de resposta a ofícios de operadoras e à origem das imagens extraídas da nuvem vinculada ao apelante; (ii) aplicação retroativa do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP); (iii) pedido de absolvição por ausência de autoria e materialidade; (iv) desclassificação para uso compartilhado (art. 33, §3o, da Lei no 11.343/2006); (v) afastamento da majorante do art. 40, V, Lei de Drogas; (vi) redução da pena de multa, com alegação de hipossuficiência econômica.
III. Razões de decidir:
3. Rejeitam-se as preliminares de nulidade, porquanto os dados extraídos referem-se a informações estáticas armazenadas em nuvem, cuja natureza equivale a extensão da memória do próprio aparelho celular, não se sujeitando ao regime jurídico das interceptações em tempo real (art. 5o da Lei n. 9.296/1996), mas ao disposto no art. 22 do Marco Civil da Internet (Lei n. 12.965/2014), conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de demonstração de prejuízo concreto.
4. Inviável a aplicação retroativa do ANPP, diante da ausência de direito subjetivo do réu e da fundamentação ministerial quanto à inadequação do acordo para prevenção e reprovação do tráfico de drogas.
5. Materialidade e autoria comprovadas por robusto acervo probatório: auto de apreensão, laudos periciais, comprovantes de transferência bancária, extratos telemáticos e depoimentos coesos de policiais e autoridade policial, não afastados pela versão isolada apresentada pelo apelante.
6. A conduta se amolda ao tipo do art. 33, caput, da Lei de Drogas, sendo inviável a desclassificação para uso compartilhado (art. 33, §3o), diante das circunstâncias fáticas e elementos de prova.
7. Correta aplicação da causa de aumento do art. 40, V, Lei de Drogas, em razão do envio interestadual do entorpecente, circunstância de pleno conhecimento do réu.
8. Parcial procedência quanto à redução proporcional da pena de multa, para 194 dias-multa, mantendo-se incólume a pena privativa de liberdade.
9. Alegação de hipossuficiência econômica a ser dirigida ao Juízo das Execuções Penais, competente para análise de eventual parcelamento ou suspensão da cobrança da pena pecuniária.
IV. Dispositivo
10. Recurso conhecido e parcialmente provido, exclusivamente para redimensionar a pena pecuniária de dias-multa, fixando a reprimenda definitiva em 1 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, mantidos os demais termos da sentença.